Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-79.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016347-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AGRAVANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), REINALDO RABELO DE ALMEIDA - CPF: 896.893.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO POTESTATIVO. CIÊNCIA DO ATO LESIVO.
WRIT
IMPETRADO APÓS O TRANSCURSO DE 120 DIAS.
PRAZO INSUSCETÍVEL DE SUSPENSÃO, PRORROGAÇÃO OU INTERRUPÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O prazo de 120 dias para se impetrar Mandado de Segurança é contado a partir da ciência inequívoca do ato reputado ilegal ou abusivo e, por ter natureza decadencial,
não está sujeito a suspensão, prorrogação ou interrupção (art. 207 do CC).

2.
Uma vez demonstrado que desde 9.3.2020, o interessado está ciente da decisão em que foi arbitrada a penalidade prevista no art. 265 do CPP, mas só impetrou o Mandado de Segurança visando alcançar a declaração de nulidade do ato um ano e meio depois, deve ser reconhecida a decadência da impetração e do próprio direito pretendido.

3.
A decisão de
não conhecimento
de Embargos de Declaração opostos contra o comando de arbitramento de multa não integra o pronunciamento anterior e, por isso, não pode ser tomada como como parâmetro para fluência do prazo decadencial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Turma de Câmaras,

A
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso

interpôs este
Agravo Interno
contra decisão monocrática em que declarei a
decadência
de
Mandado de Segurança
impetrado contra a
to do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
nos autos da ação penal nº. 0001007-61.2014.

Em linhas gerais, a entidade refuta os fundamentos lançados na referida decisão, salientando que
o prazo decadencial para a impetração
writ
deve ser contado a partir da decisão de não conhecimento dos aclaratórios
, não daquela em que foi arbitrada a pena de multa ao
Dr. Marco Antônio Soares Machado da Costa
, patrono do réu naquela ação.

Nas suas palavras, “
embora a decisão datada do dia 04.03.2020 seja aquela que contém o conteúdo da ilegalidade do ato coator, tal provimento foi integrado pela decisão do dia 13.08.2021, que julgou os embargos declaratórios opostos em face da decisão anterior, momento em que passou o ato a ser impugnável pela via do mandado de segurança
”.

Acrescenta que “
se o advogado se insurgisse contra a decisão que, abusivamente, aplicou a multa do artigo 265, na pendência do julgamento de embargos declaratórios, o mandado de segurança sequer seria admissível, por se tratar de ato coator recorrível. Além disso, de todo modo, não havia interesse para utilização do remédio constitucional, uma vez que o acolhimento dos embargos declaratórios opostos modificaria o conteúdo do provimento embargado, com efeitos infringentes
”.

Assim, busca ver reformada “
a decisão recorrida que extinguiu o mandado de segurança, reconhecendo-se a sua tempestividade e determinando-se o seu regular processamento e julgamento
” (ID 103657491).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 105707957).

Após o lançamento de relatório neste recurso, ele foi
incluído na Sessão do Plenário Virtual designada para 2.12.2021 a 7.12.2021, e
desprovido
por unanimidade (ID 11237483).

Mais tarde, a agravante opôs
Embargos de Declaração
buscando ver corrigido o vício da
omissão
, pois, muito embora tenha previamente solicitado a inclusão do feito na
Sessão de Julgamento por Videoconferência com vistas a realizar a sustentação oral, seu pedido ignorado e o recurso, julgado no ambiente virtual (ID 113073468).

Submetidos à apreciação da
Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os aclaratórios foram
providos
para se declarar a nulidade do acórdão proferido no Agravo Regimental, com consequente determinação para que ele fosse incluído na pauta da
próxima Sessão de Julgamento
,
com prévia intimação da agravante
(ID 120885496).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

A
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
, representada por seu Presidente e outros membros da entidade, impetrou
Mandado de Segurança
contra ato proferido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
nos autos da ação penal nº. 0001007-61.2014.

Anota que diante da ausência do
Dr. Marco Antônio Soares Machado da Costa
, patrono do
réu
, à Audiência de Instrução designada para
4.3.2020
, o Juízo de origem, na mesma oportunidade, impôs ao causídico
multa equivalente a 30 salários mínimos
, nos termos do art. 265 do CPP.

Sustenta, contudo, que a ausência do advogado ao ato instrutório “
não constitui, por si só, atuação desvalorada a ponto de justificar a sanção prevista na lei como repreensão a comportamentos atentatórios à dignidade da Justiça
, além de ressaltar que
o advogado atuou e continua atuando na defesa do seu cliente
”.

Acrescenta que “
não restou evidenciado dolo ou má-fé do advogado de praticar qualquer conduta que se assemelhasse com “ato atentatório à justiça”, a justificar a imposição da multa aplicada
”.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que
fossem suspensos os efeitos do ato acoimado coator
, como a comunicação da falta ao Conselho de Ética da OAB/MT e a expedição de certidão para protesto e, no
mérito
, fosse declarada a
nulidade da multa
imposta contra o profissional da advocacia
(ID 101300481).

Já em decisão monocrática
deste
subscritor, foi reconhecida a
decadência do direito potestativo
e extinto o
mandamus

com

resolução do mérito
(ID 102275992),
o que acabou motivando a interposição do
Agravo Interno
trazido para julgamento em mesa (ID 64421463).

O ato agravado
não
merece reforma.

Nos termos do art. 23,
caput
, da Lei nº. 12.016/2009, o prazo para se impetrar Mandado de Segurança é de 120 dias, contados partir da
efetiva ciência do ato reputado ilegal ou abusivo
. Sua natureza é
decadencial
,
o que implica dizer que
não
está sujeito a suspensão, prorrogação ou interrupção (art. 207 do CC) e,
uma vez transcorrido, fulmina a possibilidade de impetração do
writ
e o próprio direito pretendido.

Contextualizando,
o
Dr. Marco Antônio Soares Machado da Costa
defende os interesses do denunciado na ação penal nº. 0001007-61.2014, em trâmite no
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
.

Consta que diante da ausência do causídico à Audiência de Instrução designada para
4.3.2020
, o Juízo de origem, na mesma oportunidade, impôs ao patrono
mu
lta equivalente a 30 salários mínimos
, nos termos do art. 265 do CPP. A penalidade foi alvo de
Embargos de Declaração
opostos em
9.3.2020
pelo advogado.

Todavia, em decisão datada de
13.8.2021
, o Juízo
a quo
oficiante
NÃO CONHECEU
dos aclaratórios, nos seguintes termos:

“Embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Assim, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo. Em outros termos, os embargos de declaração servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado (seja sentença ou acórdão) e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante (...). No caso em comento, impossível deixar de reconhecer que estes declaratórios não atendem ao preceituado pelo dispositivo legal supramencionado, pois não
existe obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, sendo os argumentos vertidos para demonstrá-la mero inconformismo com a aplicação da multa ao causídico, vez que não compareceu aos atos para quais foi devidamente intimado. Logo, a decisão embargada não incide em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, porquanto proferida em consonância com os ditames legais. Posto isso, NÃO CONHEÇO os embargos opostos
. Por oportuno, registre-se que, ainda que assim não fosse, conforme bem apontado pelo
parquet
, a justificativa apresentada pelo causídico não merece acolhida, pois, a despeito dos argumentos tecidos, certo é que referido patrono deveria ter previamente justificado sua ausência aos atos, no prazo legal, ou, ao menos, substabelecido seus poderes para outro patrono desta cidade acompanhar as solenidades aprazadas, já que reside em Cuiabá/MT, (ainda que estas ulteriormente se mostrassem infrutíferas), notadamente porque não havia qualquer decisão deste Juízo cancelando/redesignando os atos. As justificativas apresentadas para o não comparecimento do réu não tem o condão de afastar a multa aplicada ao patrono, pois a presença do acusado é dispensável (sendo que no vertente caso foi interrogado por meio de carta precatória), além do mais a multa restou aplicada em virtude da ausência injustificada do causídico, não do réu. Assim, de qualquer forma, razão não assiste ao postulante. Dispositivo.
Deixo de conhecer os embargos de declaração, vez que ausentes os pressupostos de admissibilidade
” (ID 101307955). Destaquei.

Pouco tempo depois, em
9.9.2021
, a agravante manejou
Mandado de Segurança

visando à
declaração de
nulidade da multa
imposta em desfavor do profissional da advocacia (ID 101300481).

Como se nota, embora o beneficiário do
writ
tivesse plena ciência da multa arbitrada ao menos desde
9.3.2020
, data em que opôs os aclaratórios, o
mandamus
só foi impetrado
um ano e meio depois
, quando já
transcorrido
o prazo previsto na legislação de regência.

No ponto, é valioso frisar que a oposição de
Embargos de Declaração
pelo interessado nem de longe interrompeu a fluência do prazo da ação mandamental, pois é certo que o efeito interruptivo dos aclaratórios só alcança outros
recursos
, nunca outras
ações
, muito menos as sujeitas a prazo de decadência, como o
Mandado de Segurança
.

Para além disso,
os aclaratórios não foram conhecidos
, o que implica dizer que
a derradeira decisão

não integrou a anterior
. E justamente por não ter havido integração alguma, descabe encampar a ideia de que o último ato decisório, exarado em
13.8.2021
, possa ser tomado como parâmetro para contagem do prazo de 120 dias.

Ainda sob esse ângulo, anote-se que a
inadmissibilidade dos

Embargos de Declaração
teve como fundamento a falta de preenchimento das hipóteses legais de cabimento, a evidenciar que a insurgência do patrono consistia, na verdade, num simples
pedido de reconsideração
, que, como é do conhecimento de todos,
não impede a fluência do prazo mandamental
.

A propósito, confira-se excerto de julgado aresto da Corte Cidadã:

“O prazo para impetração do mandado de segurança, a teor do que dispõe o art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, ‘contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que requerimentos administrativos ou pedidos de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para impetração do
writ
. 4. Não há falar em relação de trato sucessivo quando os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado, com efeitos concretos gerados a partir de datas certas. 5. A fundamentação centrada na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de ação de cobrança não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. 6. Recurso ordinário não provido” (RMS 55.379/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 30.4.2021). Destaquei.

Essa linha de raciocínio, inclusive, é seguida por este colegiado, conforme se infere da ementa de aresto abaixo transcrita:

“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do
mandamus
tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e
o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial
, conforme a Súmula 430/STF” (AgInt no RMS nº 58.421/SP). “
O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado, sendo irrelevante o manejo de pedido de reconsideração ou de impetração de
habeas corpus
(...). “Impetrado o mandado de segurança após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, é imperioso reconhecer a decadência do direito da parte de se valer do
mandamus
” (AgRg no RMS nº 61.363/SP). (MS 1017612-19.2021, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 14.2.2022). Destaquei.

Nesses moldes, é ilógico cogitar a ideia de que o prazo decadencial só passou a fluir
a partir
da decisão de
inadmissibilidade dos aclaratórios
, já que, volto a repetir, ele se inicia com a
ciência inequívoca do ato lesivo pelo interessado
, que, no caso concreto, ocorreu em
9.3.2020
.

Assim, como a ação mandamental só foi proposta em
9.9.2021
, quando já extrapolado o prazo decadencial de 120 dias, deve ser
mantido
o reconhecimento da
caducidade
do direito de manejar o
writ
e do próprio direito almejado.

Com essas considerações,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022